Tribunal: TJDFT
Processo: 0740513-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740513-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME AGRAVADO: SATAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO 7 PONTOS AGÊNCIA DIGITAL LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 19734994, pág. 50) proferida no cumprimento de sentença (monitória) movido contra SATAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, in verbis: “Indefiro o pedido de instauração do incidente da desconsideração, tendo em vista que, conforme salientado em decisão anterior, a inexistência de bens passíveis de constrição não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, a exequente não demonstrou expressamente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam, fraude, abuso de poder ou confusão patrimonial, em se tratando de relação regida pelo Código Civil, limitando-se a alegar que "(...)o desvio da finalidade se inicia no momento em que a empresa deixa de apresentar seus registros legais conforme determinam os art. 1.065, 1.179, 1.188 do CC." (ID 66271277 - Pág. 3). Retornem os autos ao arquivo nos moldes da decisão sob ID 32825832 - Pág. 138” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em análise, não há risco iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Inclua-se no polo passivo recursal as sócias da empresa-executada Carla Cristina Rodrigues e Maria Izabel das Chagas, cujos endereços constam no id. 19734995, pág. 1. Intimem-se as agravadas para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora